Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NÃO VERIFICADA. ENDEREÇO CONTRATUAL INSUFICIENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA.
1. Entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018).
2. No caso dos autos, a notificação sequer foi recebida no endereço do devedor. Logo, não há falar em constituição em mora, posto que a notificação não foi entregue em endereço válido, nem recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Não atendida a determinação para emendar a Inicial, o indeferimento da Petição Inicial se deu corretamente, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, I do código de processo Civil
4. Apelação conhecida e não provida.